Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. CONFISSÃO DE CULPA DO SEGURADO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DANO ESTÉTICO. EXCLUSÃO DA COBERTURA DA SEGURADORA. LUCROS CESSANTES. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. CUMULAÇÃO COM PENSÃO POR INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1. Inexiste culpa concorrente das partes pelo acidente, uma vez que o réu confessa ter agido em total desrespeito às normas de trânsito e não há, nos autos, qualquer prova capaz de elidir tal conclusão.
2. Comprovadas as lesões corporais da vítima, decorrentes da infração praticada pelo réu e da qual resultou a incapacidade laborativa total e temporária do autor, causando-lhe dor, frustração e angústia, resta configurado o dano moral.
3. Para a fixação do quantum, consideram-se as peculiaridades do caso concreto, a situação econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor fixado em sentença (R$ 12.000,00) deve ser majorado para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
4. A vítima sofreu dano em grau médio, de 13 em 50 pontos, conforme perícia. Assim, mostra-se adequado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação, pelos danos estéticos, a serem arcados apelas pelo réu/segurado, já que, conforme interpretação conjunta da apólice e condições gerais, a seguradora não se obrigou a cobrir tais danos.
5. O autor comprovou auferir apenas uma fonte de renda, porquanto não há como se presumir a regularidade de prestação de serviços como motoboy. O dano material, consubstanciado nos lucros cessantes, não pode ser presumido, mas efetivamente demonstrado, ônus do qual o autor não se desincumbiu. Indenização minorada.
6. O recebimento de pensão por incapacidade laborativa cumulada com indenização por lucros cessantes não é proporcional e implica em bis in idem, pois tais verbas possuem a mesma origem (acidente automobilístico) e o mesmo objetivo, que é a recomposição da perda material gerada pela incapacidade laborativa.
7. Recursos conhecidos e providos em parte.